Tribunal: STF
Processo: ARE 1161625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.



    Em suas razões, a parte embargante, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alega a existência de vícios de omissão no tocante à ausência da exposição de motivos pelos quais o seu requerimento de ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial não foi apreciado.



    Sustenta que a referida omissão lhe ocasionou prejuízo vez que se viu impedida de apresentar memoriais ou até mesmo gravar sustentação oral para instruir a sessão virtual de julgamento. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à embargante.



    2. Consigno desde logo que os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, tendo em vista a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado que apreciou todos os pontos trazidos em debate, configurando, assim, a inexistência dos pressupostos de embargabilidade, aptos ao cabimento do presente recurso, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.



    De outra parte, compulsando os autos, verifico a impossibilidade de conhecimento dos presentes embargos de declaração, já que não houve a apreciação do pedido formulado pela parte ora embargante de sua admissão na condição de assistente litisconsorcial no feito.



    Desta forma, carece de legitimidade recursal a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para opor os embargos, uma vez que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do Código de Processo Civil).



    Por fim, não houve a demonstração de prejuízo pela embargante para justificar a oposição do presente recurso.



    3. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator